Tribunal: TJDFT
Processo: 0711218-83.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Provas.
1 - As declarações da vítima, firmes e coerentes, corroboradas pelos depoimentos dos policiais na delegacia e pelo laudo de exame de corpo de delito, que atestaram lesões compatíveis com as relatadas por ela, são provas suficientes do crime de lesão corporal contra mulher.
2 – A maior extensão e quantidade das lesões causadas na vítima não deixam dúvida de que, caso ela tenha lesionado o réu, o fez para se defender, sem sucesso, devido à superioridade física do agressor.
3 - Apelação não provida.